Tribunal: TJPA
Processo: 0003276-33.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003276-33.2019.8.14.0026

APELANTE: FELIPE GOMES DOS SANTOS, JOAO RODRIGUES DE LIMA, DEWIDE DA CRUZ PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA. 1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FELIPE GOMES DOS SANTOS, JOÃO RODRIGUES DE LIMA e DEWIDE DA CRUZ PEREIRA
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 09 de maio de 2019, os acusados, utilizando-se de arma de fogo, roubaram o posto de gasolina de nome Posto Paraíso.

Diz a exordial que o denunciado DEWIDE questionou aos demais acusados se teriam coragem de roubar o posto de gasolina, posto que não poderia fazer, pois o frentista lhe conhecida e assim Felipe e João aceitaram e se direcionaram ao posto de gasolina e no local, anunciaram o assalto e portando uma arma de fogo, ameaçaram o frentista e o levaram para o caixa, onde subtraíram a quantia de 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e 15 (quinze) carteiras de cigarro, após empreenderam fuga e dividiram a quantia com Dewide.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou FELIPE GOMES DOS SANTOS, JOÃO RODRIGUES DE LIMA e DEWIDE DA CRUZ PEREIRA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão pugnando pela desclassificação do delito de roubo majorado para roubo simples e ou que seja decotada a majorante pelo uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da mesma.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Dos fatos, a vítima José Alexandre descreve os fatos, narrando que reconhece os acusados como autores do delito. Que por volta de 00h30min Felipe Gomes, João Rodrigues e Dewide chegaram no posto para abastecer uma moto pop 100vermelha e que por volta de 01h15mim, Felipe e João retornaram ao posto, o que já causou estranheza, pois eles tinham acabado de abastecer a moto e quando foi atendê-los, os dois, anunciaram o assalto ameaçando-o com uma arma de fogo, levando-o para a sala que tem o caixa, do qual subtraíram a quantia de aproximadamente 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) e mais carteiras de cigarro.

Em que pese o entendimento da defesa dos apelantes, sabe-se que a não apreensão ou perícia da arma é prescindível quando há outros elementos de prova que indiquem que a prática delituosa ocorreu no uso de revolver como forma de atemorizar e obter êxito na empreitada criminosa.

Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCONCLUSÃO OU INIDONEIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato.

2. A pretensão de excluir a majorante do emprego de arma de fogo por inconclusão ou inidoneidade da palavra da vítima demanda o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Assim sendo, a decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vitima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023